Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL. VIZINHANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. INTERFERÊNCIAS PREJUDICIAIS DA PROPRIEDADE LIMÍTROFE. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. CONFLITO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã em face do Juízo da Vara Cível do Paranoá, em ação de obrigação de fazer fundada em direito de vizinhança.
2. Objeto da demanda: pretensão de cessação de infiltrações e vazamentos de esgoto provenientes de imóvel adjacente, situado na circunscrição do Paranoá/DF, com fundamento na tutela dos direitos de vizinhança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para processar e julgar ação fundada em direito de vizinhança, relacionada a interferências prejudiciais advindas de propriedade limítrofe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, notadamente aquelas relativas a direito de vizinhança, o artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece a competência absoluta do foro da situação da coisa.
5. A natureza da demanda, baseada no artigo 1.277 do Código Civil, caracteriza inequivocamente litígio sobre direito de vizinhança, atraindo a incidência da norma de competência absoluta.
6. Incompetência absoluta não admite prorrogação, declinação voluntária ou escolha das partes, devendo prevalecer o foro da situação do imóvel.
7. Precedente: “(...) 2. Em se tratando de demanda de direito real imobiliário que tenha por objeto os direitos de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, o art. 95 do CPC/1973 (correspondente ao art. 47 do CPC/2015) estabelece a competência absoluta do foro da situação da coisa, norma que deixou de ser observada pela Corte de origem. (...). “(AREsp n. 888.195/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Paranoá (suscitado).
Tese de julgamento: "1. Em ações fundadas em direito de vizinhança, a competência é absoluta do foro da situação do imóvel, nos termos do artigo a 47, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A incompetência absoluta não admite prorrogação, sendo irrelevante a existência de segundo domicílio do réu em comarca diversa."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; CC, art. 1.277.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.374.593/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.03.2015; TJDFT, 20160020027072AGI, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, DJe 28.04.2016.